Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. POLICIAL CIVIL. AUXÍLIO-CRECHE. DEVER DO ESTADO CUSTEAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: “declarar a inconsistência jurídica do desconto realizado na remuneração da parte autora, a título de cota parte pré-escolar, até o limite do recebimento do benefício, ou seja, quando o menor completar 05 anos de idade, ao tempo em que CONDENO o demandado ao pagamento dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da parte, a esse título, respeitado o prazo prescricional de 5 (anos), a contar da data de ajuizamento da ação, no importe histórico de R$ 1.476,60 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), referente ao período de agosto/2018 a abril/2022 (contracheque de maio/2022 já com a informação de liminar cumprida - ids. 124568585 - Pág. 6 e 129653300). O índice de atualização será a SELIC, na forma do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da data de cada desconto no contracheque da parte autora, conforme fichas financeiras de ids. 120239496 - Págs. 7 a 14.”.

3. Afirma que a sentença apenas reproduziu automaticamente o entendimento jurisprudencial adotado em processos de igual objeto, sem analisar os argumentos trazidos na contestação. Afirma que o Decreto 977/93 não se confunde com o dever do Estado, esclarece que o Distrito Federal oferece creches e pré-escolas públicas. O benefício instituído pelo Decreto coloca a quem receber o custeio deverá ser pago a cota parte. Apresenta como pedido contraposto, fundado nos mesmos fatos, se os filhos do recorrido tenham idade superior a 5 anos, a devolução dos valores recebidos. Requer a reforma da sentença.

4. O recorrido não apresentou em contrarrazões.

5. A organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Os servidores da polícia civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, não se submetem às regras distritais que regem o programa de auxílio-creche, Lei Distrital 792/1994 e Decreto Distrital 16.409/95, as quais são destinadas aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.

6. Na forma do art. 208, inciso IV da Constituição Federal c/c art. 54 inciso IV da Lei 8.069/1990 (ECA) é dever do Estado assegurar à criança a educação infantil em creche e em pré-escola. Nesse quadro, excede o poder regulamentar a disposição inserta no Decreto Federal 977/1993, editado visando dar cumprimento ao disposto no art. 54, inciso IV da Lei 8.069/1990, estabelecendo no seu art. 6o que a assistência pré-escolar será custeada pelo Estado e também pelo servidor. A norma de execução, editada com fundamento no art. 84, inciso IV, CF/88, mostra-se ilegal ao restringir direito constitucional e onerar o servidor, estabelecendo o rateio entre ambos dos custos da assistência educacional infantil. Por conseguinte, é indevida a exigência da Administração da cota-parte do servidor relativo ao auxílio creche/pré-escola, cabendo a cessação dos descontos em folha de pagamento, assim como a restituição das verbas correspondentes já retidas pelo órgão.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.